Tribunal: TJMT
Processo: 1011037-24.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011037-24.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Prisão Civil, Alimentos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO MENEZES CARVALHO - CPF: 052.530.301-40 (ADVOGADO), AGNALDO RAIMUNDO DA SILVA - CPF: 839.699.261-49 (INTERESSADO), B. D. A. D. S. - CPF: 079.682.491-63 (IMPETRADO), S. D. A. D. S. - CPF: 106.256.101-56 (IMPETRADO), 2a VARA DE PONTES E LACERDA-MT (COATOR), LUIZ FERNANDO MENEZES CARVALHO - CPF: 052.530.301-40 (IMPETRANTE), AGNALDO RAIMUNDO DA SILVA - CPF: 839.699.261-49 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), B. D. A. D. S. - CPF: 079.682.491-63 (TERCEIRO INTERESSADO), S. D. A. D. S. - CPF: 106.256.101-56 (TERCEIRO INTERESSADO), H. D. A. D. S. - CPF: 114.597.921-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ORDEM DENEGADA, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269) No 1011037-24.2023.8.11.0000

HABEAS CORPUS
– AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – DECRETO DE PRISÃO CIVIL – INADIMPLEMENTO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – UMA PARCELA ANTERIOR À DATA DO AJUIZAMENTO, ACRESCIDAS DAS VINCENDAS – ADMISSIBILIDADE DO PROCEDIMENTO – ORDEM DENEGADA.

O
Habeas Corpus
não se presta para discutir matérias fáticas e probatórias, restringe-se à análise da legalidade da prisão ou da decisão que determina o pagamento da verba alimentícia.
É cabível a prisão civil do executado se o

alimentante se encontra inadimplente com uma parcela em ação de execução de alimentos.

O atraso de uma só prestação alimentícia, desde que atual, ou seja, compreendida entre as três últimas devidas, já autoriza o pedido de prisão do devedor, nos termos do artigo 528, parágrafo 7o do Código de Processo Civil (Súmula 309 do STJ).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269) No 1011037-24.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: LUIZ FERNANDO MENEZES CARVALHO
PACIENTE: AGNALDO RAIMUNDO DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Habeas
impetrado por
Luiz Fernando Menezes Carvalho
em favor de
Agnaldo Raimundo da Silva
, com pedido liminar.

Assegura que, na fase de cumprimento de sentença, “
o débito alimentar compreendia apenas e tão somente um único mês
”. Logo, “
o rito adotado não é o correto, pois, não havia naquela oportunidade 3 parcelas vencidas para se autorizar a prisão do executado, portanto, pede-se que seja reconhecida a nulidade da prisão em razão do rito adotado
”.

Requer, ao final, seja a concessão da ordem.

Em manifestação, a autoridade coatora informa a manutenção da prisão.

A d. Procuradoria Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id 170868651).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269) No 1011037-24.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Habeas
impetrado por Luiz Fernando Menezes Carvalho em favor de Agnaldo Raimundo da Silva, com pedido liminar a suspensão da prisão civil do paciente.

Como anotado em exame liminar
os comprovantes de transferência via Pix (Id’s. 168362661, 168362662, 168362663, 168362664, 168362665 e 168362668) estão a se referir aos meses de junho e julho de 2022, logo, não se prestariam, a princípio, a comprovar a quitação dos débitos de agosto de 2022 a fevereiro de 2023, conforme memória de cálculo (Id. 168362660 – fls. 98/102).Ademais, o recorte dos extratos de conta bancária (Id. 168362666 e Id. 168362667), além de tratar de transações bancárias ocorridas no mês de abril de 2022, não desobriga o devedor de apresentar os comprovantes das transferências via Pix listadas nos históricos de movimentação de conta, de modo a possibilitar a análise dos pagamentos
. Essa questão necessita ser mais bem esclarecida na origem, o que escapa da via estreita da ação constitucional.

Nesse sentido:

“
HABEAS CORPUS PREVENTIVO – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - PRISÃO CIVIL -
ALEGAÇÕES NÃO PERTINENTES COM A VIA DO HABEAS CORPUS
– AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECISÃO JUDICIAL - ORDEM DENEGADA. 1. Nos termos do artigo 5o, LXVIII, da Constituição da República, a resistência do devedor em cumprir a sua obrigação alimentar não é amparada por habeas corpus, por ser garantia constitucional prevista para afastar ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. 2. O devedor de alimentos, para livrar-se da prisão civil, deve pagar as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que vencerem no curso do processo (Súmula no 309 do STJ e art. 290 do CPC), sendo que apenas o pagamento integral das referidas parcelas pode ilidir a prisão civil. 3.
A via estreita do habeas corpus não comporta discussões acerca da capacidade econômica do alimentante, devendo a parte, se assim entender, valer-se dos meios adequados para revisão da verba alimentar.
(N.U 1008637-42.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 01/09/2020) (g.n)

“HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – ACORDO CELEBRADO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PRESTAÇÃO - DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RENDAS E DESEMPREGO – JUSTIFICATIVA INSUBSISTENTE A AFASTAR O DECRETO PRISIONAL - VIA INADEQUADA – ILEGALIDADE INEXISTENTE - ORDEM DENEGADA.
O habeas corpus não se presta para debater questões fáticas ou examinar provas afetas à inadimplência dos alimentos, principalmente a rediscussão de valores a serem pagos ou a atual situação financeira do paciente em razão do seu desemprego, pois são matérias que devem ser arguidas em ação própria. Restringe-se, porém, à análise da legalidade da prisão ou da decisão que determina o pagamento da verba alimentícia.

O pagamento parcial do débito não afasta a regularidade da prisão civil, pois as quantias inadimplidas caracterizam-se como débito atual, nos exatos termos da Súmula 309/STJ.
Não verificada a ilegalidade por parte da autoridade coatora, impõe-se a denegação da ordem.” (N.U. 1005351-90.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 31/05/2019) (grifei).

“HABEAS CORPUS - PRISÃO CIVIL - DÉBITO ALIMENTAR - PRETENSÃO DE SER ANALISADA CONDIÇÃO FINANCEIRA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA DECISÃO OBJURGADA - DENEGAÇÃO DA ORDEM.
É legítima a decretação da prisão civil do alimentante inadimplente que não paga dívida correspondente às 03 (três) últimas parcelas cobradas em ação de execução de alimentos.

Impossibilidade, na via estreita do mandamus, da apreciação de provas para análise da alegação de dificuldade econômica do alimentante
.” (N.U 1004000-82.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 15/07/2019) (grifei)

Além disso, nos termos do artigo 528, parágrafo 7o do Código de Processo Civil e da Súmula 309 do STJ,
'o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende
até as 03 (três) prestações
anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo.'

É sabido que a execução ajuizada com o fim de cobrar uma única parcela de alimentos pode autorizar o decreto de prisão, desde que a parcela seja atual, isto é, compreendida entre as três últimas devidas. Assim, não há nulidade no cumprimento que busca o adimplemento da parcela de junho de 2022 e as que se vencerem no curso da execução.

A respeito:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURADA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DÉBITO ATUAL. DUAS ÚLTIMAS PARCELAS ANTERIORES À DATA DO AJUIZAMENTO, ACRESCIDAS DAS VINCENDAS. ADMISSIBILIDADE DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 733 DO CPC. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões deve ser afastada a alegada violação ao art. 535 do Código de Processo Civil. 2. Inviável o recurso especial cuja análise das razões impõe reexame do contexto fático-probatório da lide, nos termos da vedação imposta pela Súmula 7 do STJ. 3.
O atraso de uma só prestação alimentícia
, desde que atual, ou seja, compreendida entre as três últimas devidas,
já autoriza o pedido de prisão do devedor
, nos termos do artigo 733 do CPC (Súmula 309 do STJ). 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgRg no AREsp n. 561.453/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/10/2015, DJe de 27/10/2015.) (g.n)

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. ALIMENTOS.

1. A concessão da ordem de habeas corpus depende da demonstração de que a determinação judicial foi ilegal.

2.
O atraso de uma só prestação
, desde que atual e compreendida entre as três últimas devidas,
enseja a prisão do devedor. Hipótese em que há inadimplência também de parcelas vencidas após o ajuizamento da execução
(Súmula n. 309/STJ e art. 733, § 1o, do CPC)

3. Recurso ordinário desprovido”. (RHC n. 56.773/PE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 6/8/2015, DJe de 10/8/2015.) (g.n)

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denega-se a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023